Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714220-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. O embargante defende que não tem como prestar as informações, porquanto não é mais inventariante nos autos. A decisão consignou expressamente a necessidade de organização dos cálculos e não simplesmente a apresentação de valores aleatórios na prestação de contas, sem amparo na prova dos autos. Demais, à época do ajuizamento da ação, a parte era o representante legal dos espólios. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Ante a notícia de que o embargante MARCOS JOSÉ DA SILVA DIAS não é mais o representante legal dos Espólios, SUSPENDO o julgamento do recurso. Traga o embargante, outrora agravante, MARCOS JOSÉ DA SILVA DIAS informações quanto à representação atual dos Espólios, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator